Tribunal: TJBA
Processo: 8063791-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063791-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRISANE AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SOARES FONSECA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA, REINALDO CHAGAS RIBEIRO, MAYRA ALEXANDRA SANTANA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. QUESITOS E ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO DO ART. 465, §1º, DO CPC. NATUREZA NÃO PRECLUSIVA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ATÉ O INÍCIO DA PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico após o prazo de 15 dias previsto na decisão saneadora, nos autos de ação reivindicatória ajuizada na Comarca de Vitória da Conquista/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo do artigo 465, §1º, do CPC para apresentação de quesitos e assistente técnico é preclusivo ou se é possível o exercício dessa faculdade pelas partes até o início da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ entende que o prazo previsto no art. 465, §1º, do CPC não tem natureza preclusiva, permitindo às partes formular quesitos e indicar assistente técnico até o início da produção da prova pericial.

4. A realização da perícia sem a participação do assistente técnico e sem os quesitos das partes pode acarretar nulidade processual e comprometer o contraditório substancial.

5. Demonstrada a tempestividade da manifestação da parte antes da realização dos atos periciais, deve ser admitida a participação regular nos moldes do artigo 465, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8063791-15.2025.8.05.0000, em que é agravante,
FRISANE AGROPECUÁRIA LTDA.
, e agravado,
ANTONIO CARLOS SOARES FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.